Tribunal: TJDFT
Processo: 0766246-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE FECHADA BRUSCA E COLISÃO VOLUNTÁRIA. VERSÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67307114). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que houve uma série de irregularidades que culminaram em um grave acidente de trânsito envolvendo o recorrente e o recorrido, este último um escrivão de polícia civil do estado de Tocantins. Segundo relata, em 08/02/2024, o recorrido e um passageiro, ambos armados, tentaram abordar o recorrente, iniciando uma perseguição que resultou em um acidente quando o recorrido forçou a parada do veículo do recorrente ao interceptá-lo abruptamente. Aduz que vídeo e o boletim de ocorrência evidenciam a conduta agressiva do recorrido, incluindo ofensas verbais graves ao recorrente. Ainda, argumenta-se que o recorrido estava suspenso de suas funções policiais devido a um caso de homicídio, o que agrava sua conduta irregular. Diante disso, pede a reforma da sentença para que seja provido o pedido contraposto para que o recorrido seja condenado a ressarcir os danos materiais sofridos pelo recorrente, inclusive lucros cessantes. Ademais, pugna o recorrente pela condenação do recorrido por litigância de má fé, tendo em vista a postura do mesmo durante todo o processo e as evidências de sua responsabilidade pelo ocorrido.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 67307124).
II. Questão em discussão
5. Há três questões a serem analisadas: i) se o recorrido possui legitimidade passiva para responder pelo pedido de indenização formulado pelo recorrente; (ii) se a conduta do recorrido durante o incidente de trânsito configura responsabilidade pelos danos materiais alegados pelo recorrente; e (iii) se estão presentes os requisitos para a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
6. Preliminarmente, faz-se necessário reconhecer a inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pois a conduta do recorrido, embora policial civil, não se insere no âmbito da atuação estatal ou no exercício da função pública.
7. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do causador do dano.
8. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
9. O juízo de origem corretamente concluiu que as provas apresentadas são insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e os danos materiais alegados pelo recorrente. O boletim de ocorrência, o vídeo registrado no pátio da delegacia e as imagens juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva de uma das partes pelo evento danoso.
10. O recorrente sustenta que foi surpreendido por uma “fechada” brusca do veículo conduzido pelo recorrido e que, após buzinar para alertá-lo, o incidente evoluiu para uma discussão e uma batida voluntária por parte do recorrido, que posteriormente se evadiu do local. Já a versão do recorrido aponta que o recorrente trafegava com o braço para fora do veículo, acompanhado de um cachorro que obstruía sua visibilidade pelo retrovisor, e que, ao convergir para a esquerda, acabou fechando involuntariamente o recorrido. Segundo o próprio relato do recorrido, a condução do recorrente apresentava fatores de risco, como a visibilidade comprometida e a conversão sem atenção ao tráfego ao redor. Além disso, os autos indicam que, após as primeiras interações no trânsito, ambos os motoristas adotaram condutas que contribuíram para o acirramento do conflito, com sucessivas tentativas de ultrapassagem, freadas bruscas e, por fim, a colisão.
11. Assim, a falta de uma prova conclusiva, como laudo pericial ou registros de terceiros que atestem a dinâmica exata do acidente, impede a atribuição objetiva da culpa exclusiva ao recorrido. A condução arriscada por parte do recorrente, somada ao comportamento do recorrido ao tentar forçá-lo a parar, evidencia que ambos contribuíram para o desfecho do evento, inviabilizando a responsabilização unilateral.
12. Quanto ao pedido de condenação do recorrido por litigância de má-fé, não há comprovação de conduta dolosa ou desleal que configure alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou qualquer outra hipótese prevista no art. 80 do CPC. A mera existência de versões contraditórias entre as partes não é suficiente para caracterizar a má-fé processual.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 186.